Tribunal: STF
Processo: RHC 53374
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
- Declarações em inquérito policial como novas provas de inocência de quem se acha condenado. Prova incerta, não bastante para o fim pretendido. Exame que, à falta de prova plena, não cabe em habeas corpus. Possibilidade de revisão do processo. Recurso de habeas corpus desprovido.